Tribunal: TJBA
Processo: 0510833-03.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510833-03.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
TARCIO SILVEIRA LIMA

APELADO: MARIA ANTONIA DE MIRANDA AZEVEDO e outros (8)

Advogado(s)
:
CASSIA DE FATIMA SANTOS PINTO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE DE HERDEIRO. ANIMUS DOMINI. PROVA TESTEMUNHAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. HERDEIRO MENOR. CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de usucapião especial urbano ajuizada por dois herdeiros, julgada improcedente pelo Juízo da Vara Cível da comarca de origem, sob o fundamento de ausência de animus domini na posse exercida.

Apelação cível interposta pelos autores, à qual foi negado provimento pela Segunda Câmara Cível, mantendo-se a improcedência do pedido de usucapião.

Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes alegando omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à análise das provas testemunhais, à aplicação do art. 1.238 do Código Civil, à função social da propriedade, à possibilidade de usucapião entre herdeiros e à menção de herdeiro menor nos autos.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prova testemunhal; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil; (iii) saber se houve omissão quanto à função social da propriedade; (iv) saber se o acórdão deixou de considerar a possibilidade jurídica de usucapião entre herdeiros; e (v) saber se há contradição interna na decisão ao mencionar herdeiro menor sem prova nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
7. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, rejeitando a existência de animus domini por parte dos embargantes, elemento essencial à configuração da usucapião em qualquer modalidade.
8. A análise da prova testemunhal foi realizada de forma global e considerada insuficiente para comprovar posse exclusiva e qualificada, não configurando omissão.
9. A ausência de menção expressa ao art. 1.238 do Código Civil não configura omissão relevante, diante do fundamento central da inexistência de animus domini.
10. A alegação de função social da propriedade também resta prejudicada diante da ausência de posse qualificada.
11. A possibilidade de usucapião entre herdeiros foi superada pela fundamentação de mérito, centrada na ausência de requisitos legais.
12. A menção à existência de herdeiro menor, ainda que sem comprovação nos autos, não compromete a coerência do julgado e não fundamentou autonomamente a conclusão.
13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito: “Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado [...] sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de vícios no acórdão embargado.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem exigem análise individualizada de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para afastar a tese jurídica controvertida”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022.
Código Civil, art. 1.238 (referido no voto).
Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV (referido por analogia jurisprudencial).

Jurisprudência relevante citada

STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
pelação
tombado sob nº
0510833-03.2016.8.05.0274
, da Comarca de
Vitória da Conquista
/
BA, embargante
s JOSÉ ANTÔNIO DE MIRANDA e LUZINETE RIBEIRO SANTOS MIRANDA,
e embargado
s MAELI ANTÔNIA DE MIRANDA, MARINÊS ANTÔNIA DE MIRANDA, MARIA ANTÔNIA DE MIRANDA, AILTON ANTÔNIO DE MIRANDA, JÚLIO ANTÔNIO DE MIRANDA e AILMARA ANTÔNIO DE MIRANDA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.